Tribunal: TJBA
Processo: 8028421-74.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028421-74.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LAUSALINA DA LUZ DIAS e outros

Advogado(s)
:
SOFIA IRENE ADILEU GOMES, LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, SOFIA IRENE ADILEU GOMES

ACORDÃO

DIREITO
DO CONSUMIDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que julgou parcialmente provido agravo interno, mantendo condenação por danos morais em razão de fraude em contrato de empréstimo consignado, com fixação de honorários em 20%, sob alegação de omissões e contradições quanto à apreciação de provas, compensação de valores e configuração do dano moral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao fixar os honorários advocatícios em 20%; (ii) saber se houve omissão quanto à apreciação de provas apresentadas pelo embargante; (iii) saber se há omissão quanto à compensação de valores creditados à parte autora; (iv) saber se houve omissão na análise da existência de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito.

4. Todas as matérias ventiladas foram expressamente enfrentadas no acórdão embargado, inclusive com referência ao Tema 1061 do STJ, à responsabilidade objetiva das instituições financeiras (CDC, art. 14 e CC, art. 927, parágrafo único), e à inexistência de omissão quanto à compensação dos valores e à fixação dos honorários.

5. A fixação dos honorários em 20% está dentro dos limites legais e foi devidamente justificada em razão da atuação do patrono desde a via administrativa.

6. A prova pericial grafotécnica confirmou a fraude, afastando a validade dos contratos apresentados pelo embargante, e a indenização por dano moral foi fixada em valor proporcional ao prejuízo sofrido, considerando a condição de hipervulnerabilidade da autora.

7. O mero inconformismo com o resultado desfavorável não justifica o uso dos embargos declaratórios como via recursal.

8. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas sim a enfrentar aqueles necessários ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 1.022; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1846649/MA (Tema 1061); STJ, REsp 1.199.782/PR; STJ, AgInt no AREsp 859.739/SP; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1012733/ES; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 156.306/RJ; STJ, AgRg no REsp 1439379/SP; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 263.790/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028421-74.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como embargada
LAUSALINA DA LUZ DIAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.